Tribunal: TJBA
Processo: 8001002-56.2019.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001002-56.2019.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO PACHECO MACHADO, PEDRO HENRIQUE CAMPOS QUEIROGA

APELADO: PAULO SERGIO ALVES NUNES

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RUAS ALVES, ANDRESSA SOUZA FERREIRA, ANTONIO VALCI DE ALMEIDA, BETHANIA TEIXEIRA DA SILVA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL CONCEDIDA. PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 14, DO CDC E ART. 25, §1º, DA LEI Nº 8.987/1995. TEMA REPETITIVO 1.122/STJ. LUCROS CESSANTES. NÃO PRESUMIDOS. VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS. ATIVIDADE REMUNERADA. COMPROVAÇÃO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001002-56.2019.8.05.0172
, em que figuram como apelante
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
e como apelado
PAULO SERGIO ALVES NUNES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator